Tribunal: TJMT
Processo: 1028808-80.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSUE DA SILVA LIMA - CPF: 001.530.181-86 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. REJEITADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRESA DE TELEFONIA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Aplicação do Enunciado 90
: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária

(nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

2.

Assim, o fato de o Recorrente ter pleiteado a desistência da ação não afasta a possibilidade de julgamento de mérito do presente feito, ante a comprovada má-fé do postulante.

3.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
JOSUE DA SILVA LIMA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 154,62 (cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) inserida em 10.12.2020,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

4.
Na espécie, o consumidor alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui nenhum débito com a empresa Recorrida.

5.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência
.

6.
A parte autora apresentou recurso inominado pleiteando pela homologação do pedido de desistência, ou, subsidiariamente, a extinção do feito por incompetência do juizado especial.

7.

In casu,
a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, t
razendo aos autos a informação de que a parte Autora foi titular da linha telefônica terminal móvel de n° (65) 98458-9805, contrato nº 0005093510112781, junto à requerida desde 06/11/2020, cancelado por inadimplência em 10/05/2021.

8.
Os documentos comprovam que o consumidor contratou os serviços bancários da ré e tinha plena consciência dos efeitos da inadimplência, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

9.
Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado à contestação é idêntica àquela aposta na Registro Geral (RG), declaração de hipossuficiência, o que torna totalmente desnecessária a realização de qualquer perícia grafotécnica.

10.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

11.
Sendo assim, ante o conjunto probatório, os débitos questionados, são plenamente exigíveis, e considerando a presença do comportamento malicioso da parte Recorrente, conforme reza os artigos 80 e 81 do CPC, a respectiva multa, bem como o pagamento de custas e honorários advocatícios, deverão ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

12.
Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos do Recorrente bem como condenou-o em multa por litigância de má fé e honorários advocatícios não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

13.
A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

15.
Mantenho a condenação da parte Recorrente
JOSUE DA SILVA LIMA
nas penalidades da litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo magistrado na origem.

16.
Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022